Tribunal: TJMT
Processo: 1009152-09.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 1009152-09.2022.8.11.0000
AGRAVANTE:- BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO:- LAURIMAR ANGELO DA SILVA
Agravo de Instrumento n. 1009152-09.2022.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito por Fraude c/c Suspensão de Pagamento do Cartão de Crédito fraudulento e Condenação em Dano Material e Moral, deferiu parcialmente a tutela de urgência para que o requerido se abstenha de cobrar, até decisão final, o valor de R$ 51.601,46, inseridos na fatura que venceu no dia 17 de abril de 2022 do cartão de crédito n.o 4984428527699354 pertencente ao autor, referentes às transações acima relacionadas, incluindo juros, multas, e outros encargos incidentes sobre aquele valor; se abstenha de incluir o autor em qualquer cadastro de inadimplentes ou de restrição interna, em razão do não pagamento do valor acima mencionado, até final decisão. Foi fixada multa de R$ 1.000,00 por dia, em caso de descumprimento da determinação.
O agravante alega que o agravado diz que não reconhece duas transações de débito em sua conta corrente e/ou poupança ouro, além de uma compra efetuada com cartão de crédito.
Aduz que em 4-3-2022 ele entrou em contato com uma de suas agências e foi realizado o bloqueio do cartão.
Diz que depois verificou-se que todas as transações questionadas foram realizadas em horários anteriores aquele do bloqueio efetuado nos cartões e através de terminal com tecnologia de Leitura PIN – leitura do CHIP.
Explica que o cartão possui a tecnologia de leitura do CHIP, o que necessariamente requer a utilização das credenciais (código de acesso ou a senha de 6 dígitos) para autorizar as transações. A tecnologia de leitura do CHIP é inviolável (não permite clonagem).
E mais, conforme as “CLÁUSULAS GERAIS DO CONTRATO DE CONTA-CORRENTE E CONTA POUPANÇA OURO E/OU POUPANÇA POUPEX” (Anexo 08), o uso e a guarda do cartão, a senha e o código de acesso são de inteira responsabilidade do cliente.
Pontua que a parte autora foi vítima de engenharia social, sendo induzido(a) por fraudadores, a fornecer sua senha pessoal a terceiros, não sendo observada qualquer falha ou ilegalidade nos procedimentos adotados pelo Banco do Brasil, uma vez que este providenciou o imediato bloqueio do cartão impedindo novas transações suspeitas.
Defende a possibilidade de inscrição do nome do agravado nos órgãos de proteção ao crédito.
Insurge-se contra a multa cominatória e pede, no final, o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravado ajuizou o feito alegando que em 3-3-2022 recebeu uma ligação de alguém se dizendo ser funcionário do Banco do Brasil, do setor antifraude, e informou que sua conta havia sido hackeada, e ele deveria fazer o cancelamento dos boletos com urgência.
Diz que o número do telefone era o mesmo do seu gerente, e quem lhe ligou tinha todas as informações a seu respeito.
Afirma que foi instruído por essa pessoa a procurar um caixa eletrônico e solicitar o cancelamento dos pagamentos efetuados por fraude.
Relata que seguiu conforme orientado, e com isso houve movimentações indevidas em sua conta (pagamento dos boletos de R$ 98.000,00 e R$ 40.000,00; cartão de crédito no valor de R$ 52.660,07).
Sustenta que no outro dia, o perceber que se tratava de fraude, procurou o Banco, abriu ocorrência, porém seu pedido indeferido.
A tutela de urgência foi parcialmente concedida, nos seguintes termos:
(...)
O caso, com os documentos juntados me salta aos olhos.
Todos sabemos da dificuldade existente nos bancos em se pagar boletos de valores altos. Também é praxe o setor de segurança do cartão de crédito bloquear transações que fogem ao padrão das usuais dos seus clientes até que por ligação confira a transação.
No caso vertente foram pagos boletos de valores muito altos, e feita uma transação no cartão de crédito de mais de R$ 50.000,00 sem que em momento algum houvesse questionamento por parte do requerido.
Ressalto que poucos dias antes, conforme demonstrado na documentação trazida no id. 82343938 o autor sequer conseguiu pagar pela internet um boleto de R$ 1.000,00 porque não tinha limite de transação para tanto, e de repente, para que a fraude fosse perpetrada seus limites no banco são aumentados da noite para o dia de forma exponencial e absurda!!!! E salvo engano, usando da própria experiência, não se consegue aumentar limites de transação para valores tão altos e expressivos a não ser que seja feito de dentro do próprio banco.
Tais fatos, corroborados nessa fase preliminar pelos documentos juntados, são aparentemente verossímeis. No caso trata-se de direito instantâneo que quando agredidos necessita de imediata recomposição. Além do que, há situação emergencial para justificar a antecipação da tutela.
O dano é iminente haja vista alegação do autor de não possuir dinheiro para pagar fatura do cartão de crédito, caso o autor seja obrigado a pagar o valor de R$ 51.601,46 da sua fatura de cartão de crédito referentes a: 01) Titulo BCO SANTANDER (Brasil) S.A. BR – R$ 49000,00; 2) Juros Pagamento Título BR – R$ 2.223,19; 3) IOF Adicional PF Pgto Tit/Conv/Trib BR – R$ 187,60; 4) IOF Pgto Tit/Conv/Trib BR 182,17; 5) Pagamento Contas BR – R$ 8,50. (Id 128057171 - Pág. 117/118)
O parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não ficou demonstrado prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida neste momento.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 20 de maio de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator